Tribunal: CARF
Processo: 13839.003649/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003649/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.754 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
MILTON DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), como pagos ao contribuinte e a seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica,
por dependente declarado do contribuinte e não tributados no ajuste anual do
imposto de renda, há de ser mantida a omissão apurada.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA
CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003649/2009-18
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.754 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003649/2009-18

Trata o presente processo de exigência de IRPF, relativa ao ano calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 1.760,66, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física - DIMOB, no
valor de R$ 3.701,20, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de 814,26 (fls. 15/18).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-38.314, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 31/33):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
13/15, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário de 2005, em
que foi constatada omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física
com base em Dimob, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 13-
verso.
O interessado apresentou a impugnação de fl. 01 em 15/12/2009, acompanhada dos
documentos de fls. 02/03, em que alega que os rendimentos referem-se a receita de
aluguel produzida por bem comum e oferecida à tributação na declaração da cônjuge,
que não possui outros rendimentos e não atingiu nesse ano valor que a obrigava a
declarar.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 12/03/2010 (fls. 36), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 25/03/2010, recurso voluntário (fls. 37/38), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que o fato de constar a esposa
como dependente em sua DAA é irrelevante, pois trata-se de mera informação que permanece
quando se importam os dados da declaração anterior, sendo que o contribuinte não tirou proveito
e cujo engano poderia ter sido corrigido mediante a apresentação de DAA Retificadora, sem
prejuízo para o Fisco.
Requer, ao final, a revisão da decisão recorrida.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.754 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003649/2009-18

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito

Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física - DIMOB:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos apurada decorrente do processamento da
DAA/2006, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis de R$
37.852,47 para R$ 41.553,67, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 814,26,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 31/33) e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 15/18), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se a repisar as alegações da peça
impugnatória, não trazendo elementos consistentes a infirmar a DIMOB, cujos rendimentos
recebidos por sua esposa/dependente foram omitidos na DAA/2006 – me convenço do acerto da
decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor na decisão recorrida (fls. 32/33), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015–
RICARF:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física,
constatada com base em Dimob.
O impugnante alega que os rendimentos referem-se a receita de aluguel produzida por
bem comum e oferecida à tributação na declaração da cônjuge, que não possui outros
rendimentos e não atingiu nesse ano valor que a obrigava a declarar.
(...)
Em pesquisa nos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que a cônjuge do
interessado não entregou Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2005 (fls.
24/25), logo não ofereceu os rendimentos em tela a tributação; constata-se ainda que a
esposa foi indicada como dependente do interessado na Declaração de Ajuste
Anual/2006 (fls. 19/23).
Portanto, ao incluir sua esposa como dependente, o Recorrente deveria também
ter declarado, na época própria, os rendimentos de aluguéis por ela recebidos (fls. 29).
Cabe salientar, que a inclusão de dependentes é uma opção livremente exercida
pelo contribuinte, e que os rendimentos tributáveis por eles recebidos, ainda que inferiores ao
limite de isenção, devem necessariamente ser somados aos rendimentos do titular para efeito de
tributação, nos termos do art. 38, § 8o da IN SRF no 15/2001.
Já em relação à exclusão de dependente regularmente informado, de fato, tal
situação poderia ocorrer com apresentação de declaração retificadora, desde que comprovado o
erro e antes de iniciado o processo de lançamento, na exata dicção do art. 832 do RIR/99.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.754 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003649/2009-18

Logo, ao teor da legislação de regência, não é permitido pretender retificar a DAA
com a intenção de se eximir de pagamento de tributo, após iniciado o procedimento e sem
prova consistente do eventual erro cometido no preenchimento da DAA, calhando aqui a
inclusão dos valores omitidos no montante de rendimentos oferecidos à tributação, cuja matéria
inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não demonstrado eventual incorreção na DIMOB (fls. 29) – confirmada,
aliás, pelo próprio Recorrente, devendo prevalecer a omissão de rendimentos apurada no ano-
calendário de 2005, por falta de declaração dos aluguéis recebidos por sua dependente declarada
– correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Por fim, registra-se que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, segundo o art. 142 do CTN. O que é
determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência, constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital